Tribunal: TJDFT
Processo: 0705167-69.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0705167-69.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAETANO CONTABILIDADE E METALURGICA LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Caetano Contabilidade e Metalúrgica Ltda. contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, que, em sede de embargos à execução, julgou improcedente o pedido. Em consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Em suas razões, inicialmente, a apelante requer a concessão de gratuidade de justiça em grau recursal, nos termos do art. 98, do CPC. No mérito, relata que a execução se lastreia em duas Cédulas de Crédito Bancário e insiste na iliquidez do título e no excesso de execução, por suposta capitalização indevida de juros (anatocismo) e cobrança de encargos abusivos. Para tanto, invoca o art. 803, inciso I, do CPC, a vedação à capitalização, com base em orientação sumular, e aduz que a metodologia aplicada (Tabela Price) teria gerado encargos superiores ao devido. Sustenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor às operações bancárias (Súmula 297 do STJ), razão pela qual pede inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC. Invoca a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14, do CDC, que, segundo afirma, ampara a revisão contratual. Argumenta, ainda, pela concessão de efeito suspensivo, na forma do art. 919, § 1o, do CPC, e do art. 1.012, § 4o, do CPC, afirmando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave ao patrimônio da pessoa jurídica apelante até o julgamento do mérito recursal. Pondera ser indispensável a produção de prova pericial contábil, à luz do art. 464, do CPC, para elucidar a evolução do débito, tarifas e critérios de atualização, diante da divergência entre o valor que reconhece (R$ 179.907,00) e o exigido em execução (R$ 182.081,88). Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, e pleiteia a gratuidade de justiça recursal. Ao fim, pugna pelo provimento do apelo para cancelar a sentença de improcedência e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para regular instrução, inclusive, com produção de prova pericial contábil. Postula pela inversão do ônus sucumbencial, com a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de vinte por cento (20%) do valor da causa. É o relato do necessário. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. No que diz respeito ao pedido de gratuidade em sede recursal, nada há a prover, uma vez que já deferido na origem. Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, não assiste razão à apelante. Apesar de o art. 1.012, § 4o, do CPC, permitir, em caráter excepcional, a suspensão, pelo Relator, da eficácia da sentença que julga improcedentes os embargos do executado, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a probabilidade do provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação. A mera alegação de possível prejuízo patrimonial não é suficiente para justificar a concessão do efeito suspensivo, sendo imprescindível a apresentação de provas concretas que demonstrem a gravidade e a iminência do risco. Dessa forma, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Intimem-se. Brasília, DF, em 10 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora